Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. SITUAÇÃO DE RUA. USO DE DROGA. NÃO APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a reiteração delitiva, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, sobretudo quando o réu tiver praticado o delito enquanto cumpria pena e ainda desdenhou do sistema penal ao afirmar que sua conduta em furtar não iria dar em nada.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
5. Segundo o art. 66 do Código Penal, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
6. A mera alegação do sentenciado de que estava em situação de rua e fazia uso de entorpecente não autoriza, por si só, a aplicação da atenuante inominada, sobretudo se constatado que ele possui família e recebe auxílio de programas assistenciais.
7. Não se olvidando da confissão como atenuante de pena, impõe-se sua parcial compensação com a exorbitante reincidência, pois, no caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional.
8. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes e conduta social).
9. Apelação da defesa conhecida e não provida. Apelação da acusação conhecida e parcialmente provida.